Tribunal: TCU
Processo: 040.028/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 14322023 e códigoUasg 179086 (Objeto: EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 1432/2023-5688 CECOT/SA, que tem por objeto ocredenciamento para contratações futuras conforme indicado no item 1.EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 1433/2023-5688 CECOT/SA, que tem por objeto ocredenciamento para contratações futuras conforme indicado no item 1.EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 1461/2023-5688 CECOT/SA, que tem por objeto ocredenciamento para contratações futuras conforme indicado no item 1.)

Inteiro teor:
Acórdão 796/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação contra possíveis irregularidades ocorridas nos Credenciamentos 1432/2023-5688 - CECOT/SA (modalidade cível e criminal) , 1433/2023-5688 - CECOT/SA (modalidade recuperação de créditos e modalidade recuperação judicial e afins) e 1461/2023-5688 - CECOT/SA (modalidade trabalhista) , sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, por intermédio da Centralizadora Nacional de Contratações em Salvador/BA (CECOT/SA) , cujos objetos são o credenciamento de sociedades de advogados regularmente constituídas, para prestação de serviços técnico-jurídicos na representação, assessoria e defesa da Caixa em processos ou procedimentos judiciais, pré-processuais ou extrajudiciais, sem exclusividade, em primeiro grau de jurisdição, bem como nos demais graus recursais, nas regiões geográficas indicadas em grupos e subgrupos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado exame do pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, expedir ciência à unidade jurisdicionada, cientificar a representante desta decisão e arquivar os autos, de acordo como pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações. 1. Processo TC- Processo 040.028/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) , Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) , Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) ; Henrique Faleiro de Morais (124698/OAB-MG) . 1.6. Dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e com propósito de prevenir futuras ocorrências semelhantes, sobre impropriedade de exigência de Atestado de Capacidade Técnica emitido nos últimos 90 dias, verificada nos Credenciamentos 1432/2023, 1433/2023 e 1461/2023 (quesito 2, item 4.5.1 dos editais) .